Tribunal: TJES
Processo: 5002799-92.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel; Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2025-06-30

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO. ART. 1.022, CPC. DEFEITO DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO VERIFICADOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de dois recursos de embargos de declaração opostos a acórdão que revogou capítulo de decisão de primeiro grau em que

determinada a exclusão da imobiliária do polo passivo de demanda que versa sobre responsabilidade civil por danos supostamente advindos da execução de contrato de locação residencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão quanto à fundamentação sobre a legitimidade passiva da imobiliária; (ii) saber se há contradição na qualificação da relação jurídica havida entre locatário e imobiliária, que culminou no afastamento da incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado apresenta fundamentação idônea e adequada análise da pertinência subjetiva da imobiliária.

4. A qualificação da relação locatícia encontra respaldo em jurisprudência consolidada, não havendo contradição interna que justifique a modificação do acórdão fustigado.

5. A tentativa de rediscutir o mérito não encontra guarida na via dos embargos de declaração, restrita ao saneamento dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002799-92.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DANILO ARAUJO CARIBE DE ARAUJO PINHO e outros

AGRAVADO: MARILZA MARTINS IMOVEIS LTDA - EPP e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO. ART. 1.022, CPC. DEFEITO DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO VERIFICADOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de dois recursos de embargos de declaração opostos a acórdão que revogou capítulo de decisão de primeiro grau em que

determinada a exclusão da imobiliária do polo passivo de demanda que versa sobre responsabilidade civil por danos supostamente advindos da execução de contrato de locação residencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão quanto à fundamentação sobre a legitimidade passiva da imobiliária; (ii) saber se há contradição na qualificação da relação jurídica havida entre locatário e imobiliária, que culminou no afastamento da incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado apresenta fundamentação idônea e adequada análise da pertinência subjetiva da imobiliária.

4. A qualificação da relação locatícia encontra respaldo em jurisprudência consolidada, não havendo contradição interna que justifique a modificação do acórdão fustigado.

5. A tentativa de rediscutir o mérito não encontra guarida na via dos embargos de declaração, restrita ao saneamento dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de dois recursos de embargos de declaração opostos por MARILZA MARTINS IMÓVEIS LTDA. – EPP e KARINA GONÇALVES AURIEMA TURCO, de um lado, e por DANILO ARAUJO CARIBE DE ARAUJO PINHO e BARBARA TATIANA GOMES CARIBE DE ARAUJO PINHO, de outro, contra o acórdão de id 11566454, em cujos termos a Colenda Quarta Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos, conferiu parcial provimento ao primitivo agravo de instrumento para revogar o capítulo da decisão proferida pelo douto Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, que culminou na exclusão da imobiliária do polo passivo da demanda originária.

Em suas razões (id 11768269), MARILZA MARTINS IMÓVEIS LTDA. – EPP e KARINA GONÇALVES AURIEMA TURCO aduzem que o acórdão fustigado carece de fundamentação adequada, incorrendo nos vícios descritos no artigo 489, § 1º, incisos III, IV e VI, do Código de Processo Civil, e ainda parte de premissa equivocada ao tratar da legitimidade da imobiliária para figurar no polo passivo da ação que tramita no primeiro grau de jurisdição.

DANILO ARAUJO CARIBE DE ARAUJO PINHO e BARBARA TATIANA GOMES CARIBE DE ARAUJO PINHO, por suas vezes, suscitam
“a existência de contradição no que tange à apreciação da incidência do Código de Defesa do Consumidor no caso em tela, porquanto a decisão objurgada alega que a relação entre os Embargantes e a imobiliária embargada é de locação”
(id 11929152, p. 02).

Contrarrazões recursais apresentadas nos ids 8307136 e 12325259, ambas com o registro de tese a sustentar o desprovimento da irresignação oposta pelas partes

contrárias.

É, em síntese, o Relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002799-92.2024.8.08.0000
EMBARGANTES/EMBARGADAS: MARILZA MARTINS IMÓVEIS LTDA. – EPP e OUTRA
EMBARGADOS/EMBARGANTES: DANILO ARAUJO CARIBE DE ARAUJO PINHO e OUTRA
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de dois recursos de embargos de declaração opostos por MARILZA MARTINS IMÓVEIS LTDA. – EPP e KARINA GONÇALVES AURIEMA TURCO, de um lado, e por DANILO ARAUJO CARIBE DE ARAUJO PINHO e BARBARA TATIANA GOMES CARIBE DE ARAUJO PINHO, de outro, contra o acórdão de id 11566454, em cujos termos esta Colenda Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conferiu parcial provimento ao primitivo agravo de instrumento para revogar o capítulo da decisão proferida pelo douto Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, que culminou na exclusão da imobiliária do polo passivo da demanda originária.

Em suas razões (id 11768269), MARILZA MARTINS IMÓVEIS LTDA. – EPP e KARINA GONÇALVES AURIEMA TURCO, doravante denominadas Requeridas, aduzem que o acórdão fustigado carece de fundamentação adequada, incorrendo nos vícios descritos no artigo 489, § 1º, incisos III, IV e VI, do Código de Processo Civil, e ainda parte de premissa equivocada ao tratar da legitimidade da imobiliária para figurar no polo passivo da ação que tramita no primeiro grau de jurisdição.

Os Requerentes DANILO ARAUJO CARIBE DE ARAUJO PINHO e BARBARA TATIANA GOMES CARIBE DE ARAUJO PINHO, por suas vezes, suscitam
“a existência de contradição no que tange à apreciação da incidência do Código de Defesa do Consumidor no caso em tela, porquanto a decisão objurgada alega que a relação entre os Embargantes e a imobiliária embargada é de locação”
(id 11929152, p. 02).

Contrarrazões recursais apresentadas nos ids 8307136 e 12325259, ambas com o registro de tese a sustentar o desprovimento da irresignação oposta pelas partes

contrárias.

Pois bem.

Os embargos de declaração, como cediço, são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (artigo 1.022, I e II, do Código de Processo Civil). Admite-se, também, a correção de eventuais erros materiais (artigo 1.022, III, do Código de Processo Civil) e, excepcionalmente, de premissas fáticas equivocadas (EDcl no AgRg no AREsp n.º 472766/SP, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 22.05.2019; EDcl no AgRg no REsp n.º 1393423/RS, Relatora: Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 18.05.2016).

Sabe-se, outrossim, que
“a presença ou não de vícios atinentes a omissão, contradição, obscuridade ou erro material demandam a apreciação no mérito recursal,
bastando para admissibilidade dos aclaratórios a indicação de uma destas irregularidades
”
(TJES, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n.º 5004589-48.2023.8.08.0000, Relator: Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 11.10.2024).

Como visto, o recurso manejado por DANILO ARAUJO CARIBE DE ARAUJO PINHO e BARBARA TATIANA GOMES CARIBE DE ARAUJO PINHO faz expressa referência ao vício da contradição (id 11929152, p. 02), não havendo de prosperar, nesse contexto, a preliminar de inadequação da via eleita que lhe fora oposta em sede de contrarrazões (id 12325259, pp. 01/02), visto que a verificação,
in concreto
, do apontado defeito de fundamentação demanda análise meritória.

Postas tais considerações, e por reputar preenchidos os pressupostos de admissibilidade dos recursos em geral, conheço de ambos os aclaratórios e passo ao enfrentamento das teses recursais em tópicos dedicados a cada uma das insurgências submetidas a julgamento, dadas as peculiaridades que lhes são inerentes.

1.
DOS ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELAS REQUERIDAS

O Excelso Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido à repercussão geral (Tema 339/STF), já decidiu que
“o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente,
sem determinar
,
contudo
,
o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas
, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”
(AI 791292 QO-RG, Relator: GILMAR MENDES, julgado em 23.06.2010, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-149 DIVULG 12.08.2010 PUBLIC 13.08.2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118).

Mesmo após a vigência do atual Código de Processo Civil, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem reverberado o entendimento de que
“
o julgador não está obrigado a rebater
,
um a um
,
todos os argumentos invocados pelas partes
quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto”
(STJ, AgInt no REsp n.º 2.114.474/PE, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20.05.2024, DJe de 22.05.2024).

Na hipótese em apreço, a matéria discutida nas razões destes embargos de declaração foi oportunamente enfrentada por este douto Colegiado, que, ao contrário do que sugerem as Requeridas, não fez uso de fundamentação genérica ao tratar da legitimidade passiva
ad causam
da imobiliária MARILZA MARTINS IMÓVEIS LTDA., conforme se depreende do seguinte excerto do aresto hostilizado:

“Como cediço, a legitimidade ad causam da parte diz respeito à sua pertinência subjetiva em relação à pretensão deduzida em juízo, motivo pelo qual, à luz da teoria da asserção, deve ser aferida, de modo abstrato, a partir das afirmações feitas pelo autor na petição inicial, ou seja,
in statu assertionis
.

No caso em comento, os Agravantes imputaram à imobiliária Agravada responsabilidade civil por ato próprio, derivada de oferta supostamente enganosa e de sua pretensa desídia na intermediação do contrato locatício [...].

[...]

É o que basta, por ora, à manutenção da primeira Agravada no polo passivo da lide, impondo-se a elucidação dos fatos no decurso da vindoura instrução a fim de que se alcance uma solução juridicamente adequada para o litígio.” [id 11566454]

Nota-se, do exposto, que a teoria da asserção só foi aplicada ao caso concreto em razão da específica imputação inicial de responsabilidade civil à imobiliária por ato próprio, fato processual que, a toda evidência, não se presta à justificação de toda e qualquer decisão.

Noutro giro, à míngua de menção, nas contrarrazões ofertadas pelas Requeridas em resposta ao recurso principal (id 8389235), a precedente formalmente vinculante (artigo 927 do Código de Processo Civil), não recaía sobre este órgão julgado o ônus argumentativo a que se refere o artigo 489, § 1º, VI, do estatuto processual em vigor, tampouco existindo omissão nesse particular.

Ademais, a arguição de erro de premissa, além de se tratar de mero pretexto à tentativa de rediscussão de questão efetivamente decidida, está assentada na ilação de que inexiste ato ilícito que possa ser atribuído à imobiliária, que teria agido
“dentro dos limites legalmente exigidos, intermediando adequadamente a locação”
(id 11768269, p. 06), o que, decerto, só pode ser averiguado em sede de cognição exauriente.

Percebe-se, pois, que a vertente insurgência representa mero inconformismo para com o conteúdo do provimento objurgado, cuja reforma deve ser postulada na via recursal adequada, já que a valoração da matéria em sentido contrários aos interesses da parte não constitui vício sanável na estreita via dos embargos de declaração.

2. DOS ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELOS REQUERENTES

No que concerne especificamente ao vício da contradição, sabe-se que sua identificação demanda uma análise interna do que foi decidido, com o exame da lógica das premissas do próprio ato judicial impugnado, seguramente alinhadas, na espécie, à compreensão de que
“eventual intermediação de imobiliária no contrato não altera a relação principal de natureza locatícia entre locador e locatário, sendo insuficiente para configurar relação de consumo”
(TJES, Agravo de Instrumento n.º 5008890-04.2024.8.08.0000, Relator: Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 13.12.2024).

Sob essa perspectiva, não há contradição a ser remediada nesta oportunidade, uma vez que o vínculo estabelecido entre locatário e imobiliária está compreendido na relação locatícia firmada com o locador, não desfrutando de autonomia suficiente à afirmação de sua natureza consumerista, o que, todavia, não obsta, como visto, eventual responsabilização da administradora pelos danos causados em virtude da má gestão do contrato de locação.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço de ambos os recurso de embargos de declaração e lhes nego provimento, mantendo íntegro o pronunciamento fustigado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002799-92.2024.8.08.0000

EMBARGANTES/EMBARGADAS:
MARILZA MARTINS IMÓVEIS LTDA. – EPP e OUTRA

EMBARGADOS/EMBARGANTES:
DANILO ARAUJO CARIBE DE ARAUJO PINHO e OUTRA

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

PEDIDO DE VISTA
:

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O D E V I S T A

Eminentes Pares,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Marilza Martins Imóveis Ltda. – EPP e Karina Gonçalves Auriema Turco, de um lado, e por Danilo Araujo Caribe de Araujo Pinho e Barbara Tatiana Gomes Caribe de Araujo Pinho, de outro, contra o acórdão que, por unanimidade, conferiu parcial provimento ao agravo de instrumento para revogar a exclusão da imobiliária do polo passivo da demanda originária.

A primeira embargante alega que o acórdão carece de fundamentação adequada, incorrendo nos vícios do artigo 489, § 1º, incisos III, IV e VI, do Código de Processo Civil, e que parte de premissa equivocada ao tratar da legitimidade da imobiliária. Os segundos embargantes suscitam contradição quanto à apreciação da incidência do Código de Defesa do Consumidor, alegando que a decisão objurgada afirma que a relação entre eles e a imobiliária é de locação.

O Eminente Relator, Desembargador Convocado Aldary Nunes Júnior, em seu judicioso voto, conheceu de ambos os embargos de declaração, mas lhes negou provimento, mantendo íntegro o pronunciamento fustigado.

Quanto aos embargos opostos pelas Requeridas, o Relator ressaltou que a matéria foi oportunamente enfrentada pelo Colegiado, que não fez uso de fundamentação genérica ao tratar da legitimidade passiva da imobiliária. Mencionou o excerto do aresto hostilizado que aplicou a teoria da asserção devido à imputação inicial de responsabilidade civil à imobiliária por ato próprio. Ademais, afastou a arguição de erro de premissa, entendendo-a como mero pretexto para rediscussão de questão já decidida, e que a insurgência representa inconformismo com o conteúdo da decisão, não sendo sanável via embargos de declaração.

No tocante aos embargos dos Requerentes, o Relator asseverou que não há contradição a ser remediada, pois o vínculo entre locatário e imobiliária está compreendido na relação locatícia com o locador, não desfrutando de autonomia suficiente para configurar uma relação consumerista. Destacou, contudo, que isso não obsta eventual responsabilização da administradora por danos causados pela má gestão do contrato de locação.

Após a devida apreciação da matéria e dos fundamentos expostos pelo Eminente Relator, não vislumbro motivos para divergir do voto condutor.

Portanto, sem maiores delongas, acompanho integralmente o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

É como voto.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez